Tribunal: TJSP
Processo: 1510336-60.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO DIGITAL CONTRA PESSOA IDOSA E APOSENTADA – AUTORIA IRREBATÍVEL – DOLO ANTECEDENTE À CONDUTA SUFICIENTEMENTE PROVADO – CRIME MATERIAL – LOCUPLETAMENTO NÃO RESSARCIDO – FIXAÇÃO DE DANO MÍNIMO INDENIZÁVEL NO VALOR DO DESFALQUE PATRIMONIAL – DECISÃO ABSOLUTÓRIA CASSADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.